Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ROSEMARY MARQUES FONTES OLIVEIRA - CPF: 353.871.301-49 (AGRAVANTE), JULIANA BESERRA DE OLIVEIRA - CPF: 019.785.611-05 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 209.157.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTER CLÍNICA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E PENHORA DE BENS E VALORES EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AUSENTE – CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não se afigura possível a penhora de ativos e bens em nome do cônjuge não integrante da relação processual em que se formou o título executivo,
in casu
, decorrente de uma ação indenizatória, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, principalmente tratando-se de ilícito civil de natureza pessoal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001509-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSEMARY MARQUES FONTES OLIVEIRA

AGRAVADA: JULIANA BESERRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada
ROSEMARY MARQUES FONTES OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,

que, nos autos da Ação Indenizatória decorrente de Erro Médico no. 0033998-77.2005.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
JULIANA BESERRA DE OLIVEIRA
, autorizou que a penhora de valores e bens seja direcionada a ora agravante, esposa do executado, observada a meação.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
a agravada age de forma atabalhoada e desrespeitosa, de forma desleal ao peticionar sob segredo de justiça e gerando decisões surpresas
” (sic).

Afirma que “
a inclusão da ora agravante como executada é ilegal e desproporcional ante a ausência de fundamento legal que justifique sua figuração como expropriada e ainda numa fase processual bem distante do início da execução ainda na vigência do revogado CPC
” (sic).

Salienta que “
recentemente ingressou nos autos perante o juízo de piso como terceira interessada ante a penhora ilegal de único imóvel de morada, este de propriedade do casal e financiado e hipotecado junto à Caixa Econômica Federal
” (sic).

Defende que “
não se pode penhorar valores que estão na conta bancária pessoal do marido da devedora, sendo que ele não constou do título executivo, pelo simples fato de serem casados em regime de comunhão parcial de bens
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada e afastar a possibilidade de inclusão da agravante como responsável em quitar dívida alheia (Id. 199667151).

A almejada tutela recursal fora
indeferida
em 16/02/2024, por esta Relatoria, em decisão de Id. 202205189.

A agravante apresentou pedido de reconsideração em Id. 202981676.

A agravada apresentou contraminuta em Id. 206191154, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que “
não há sequer a qualificação da ora recorrida na petição de interposição do recurso
” (sic) e que “
não é possível observarmos ainda a presença da exposição dos fatos que ensejaram a interposição do presente, elemento esse obrigatório, conforme inciso II do art. 1.016 do CPC, tendo a recorrente limitado-se a juntar em 2 páginas, uma captura de tela da decisão agravada, sequer especificando suas insurgências contra o referido decisum, dificultando assim o julgamento do presente”
(sic).

Quanto ao mérito, defende a manutenção da decisão agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido (Id. 199740679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contraminuta, no caso, o não conhecimento do recurso por ofensa aos incisos I e II do art. 1.016 do CPC,
não merece prosperar
. Explico.

Em que pese a previsão contida no art. 1.016, I, do Código de Processo Civil, a simples falta de qualificação da parte no recurso de agravo de instrumento se trata de mera irregularidade formal, não constituindo fundamento suficiente para o não conhecimento do recurso, especialmente porque as partes já foram qualificadas nos autos de origem.

Ainda, infere-se das razões recursais que a agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Quanto ao mérito, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente dos autos da “ação indenizatória decorrente de erro médico”, ajuizada pela ora agravada em face de CENTER CLÍNICA LTDA e ANTÔNIO CARLOS ARRUDA OLIVEIRA, que condenou os demandados solidariamente ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais à recorrida.

Consta que após inúmeras tentativas infrutíferas de encontrar bens penhoráveis em nome dos executados, a exequente, ora agravada, postulou à togada
a quo
a inclusão da cônjuge-meeira do executado, ora agravante, no polo passivo do cumprimento de sentença.

A Magistrada singular deferiu em parte o pedido da exequente agravada, nos seguintes termos:

“(...) Quanto ao pedido formulado pela credora de inclusão da cônjuge do executado nos autos, vê-se que o executado é casado com Rosemary Marques Fontes Oliveira, CPF no 353.871.301-49, em regime de comunhão parcial de bens, consoante certidão de casamento apresentada ID 128313210.

Assim, considerando que no regime de comunhão parcial de bens admite-se a comunicação do patrimônio comum do casal adquirido durante o casamento, de acordo com o disposto no art. 1.658 do Código Civil, mostra-se plenamente possível a realização de penhora de bens e valores em nome da esposa do executado de metade dos valores necessários ao pagamento da dívida contraída pelo executado destes autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE BENS E VALORES DA CÔNJUGE DO EXECUTADO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - COMUNICAÇÃO ENTRE OS BENS DOS CÔNJUGES - POSSIBILIDADE - DIREITO DE MEAÇÃO. Uma vez adotado o regime de comunhão parcial de bens, o qual admite a comunicação do patrimônio comum do casal quando adquirido na constância do casamento, plenamente possível a realização da penhora da metade dos valores encontrados em conta de titularidade da esposa do executado para a solvência do crédito exequendo, em observância ao direito de reserva da meação’. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.080620-4/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 01/09/2021)

Inclusive do TJMT:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD DE BENS E VALORES DA CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO À LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os valores existentes em conta corrente de titularidade do cônjuge devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”. 2. O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida’. (TJMT - Agravo de Instrumento no 1006378-40.2021.8.11.0000, Relator(a): Des.(a) João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgamento em 08/02/2022, Publicação 10/02/2022)

Pelo exposto,
defiro em parte
o pedido de ID 128312062 apenas para que a penhora de valores e bens seja direcionada também à Rosemary Marques Fontes Oliveira, esposa do executado, observada a meação.

Para possibilitar a análise do pedido de penhora de valores sobre as contas da cônjuge
,
INTIME-SE
a credora para apresentar cálculo atualizado do débito alegado, com abatimento de valores já eventualmente levantados, também no prazo de 5 (cinco) dias.

Quanto ao pedido formulado pelo credor de penhora de rendimentos do executado junto à Prefeitura de Várzea Grande/MT (ID 129333578), vê-se que os documentos apresentados
não demonstram a existência de recebíveis oriundos da prefeitura do mencionado município
, pelo que
mantenho
na íntegra o decisum de ID 93133020, por seus próprios fundamentos.

Por fim,
proceda-se
a juntada do extrato da conta judicial vinculada ao feito. Caso não haja transferência dos valores de ID 128886695,
oficie-se
o Estado para proceder o depósito.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação da credora, volte-me concluso (...)”

Contra tal decisão, insurge-se a recorrente, alegando, em suma, que “
a inclusão da ora agravante como executada é ilegal e desproporcional ante a ausência de fundamento legal que justifique sua figuração como expropriada e ainda numa fase processual bem distante do início da execução ainda na vigência do revogado CPC”.

O recurso comporta
provimento.

Como anteriormente exposto, trata-se de cumprimento de sentença em que o executado, cônjuge da agravante, foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de erro médico. Diante do insucesso na satisfação do crédito, houve pedido da exequente agravada para realização de pesquisa e penhora de bens e valores em nome da esposa do executado.

Convém registrar que a meação do cônjuge responde pelas obrigações do outro
somente quando contraídas em benefício da família
, conforme disposto no art. 592, inc. IV, do CPC, em interpretação conjugada com os arts. 1.643 e 1.644, do CC/02, configurada, nessas circunstâncias, a solidariedade passiva entre os cônjuges.

Em tais situações,
há presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges
,
que deve ser elidida por aquele que pretende ver resguardada sua meação
.

No entanto, verifica-se que na presente hipótese, a responsabilização do patrimônio comum não é viável, uma vez que o crédito exequendo é originado de ato ilícito, o qual não se presume ter sido revertido em proveito do casal, conforme inteligência do inciso IV do art. 1.659 do Código Civil.

Assim, não pode-se exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual originária, a demonstração de que a dívida cobrada não foi contraída em benefício da unidade familiar, até mesmo em razão dos limites subjetivos da coisa julgada.

Por esta razão, considerando que a cônjuge varoa não participou do processo de conhecimento, não pode ser surpreendida, já na fase de cumprimento de sentença, com penhora de bens e valores em seu nome.

Nesse sentido, é preciso destacar regra prevista no §5o do art. 513 do Código de Processo Civil, a qual determina que “
o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face
do fiador, do coobrigado ou
do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento
”.

A propósito, este é o entendimento da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio
. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1869720 DF 2019/0370639-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Inclusive, em precedente recente envolvendo o cabimento de penhora nas contas da esposa do executado, a qual não faz parte da lide, mas é casada em regime de comunhão parcial de bens com este, a Corte Superior manifestou no mesmo sentido, por meio de decisão monocrática (STJ - AREsp: 2342191, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 01/09/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em julgado recente de minha Relatoria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE MEEIRO CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AUSENTE – CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra possível o deferimento de pedido de penhora de ativos financeiros do cônjuge do devedor quando ausente prova cabal de que a dívida foi contraída em benefício ou na administração da família.

Consoante precedentes do STJ, quando a obrigação atinge apenas um dos cônjuges (no caso concreto, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência), não há presunção de solidariedade, sendo do credor o ônus de provar que também houve proveito ao meeiro.
”
(N.U 1025821-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Ademais, colaciono outros precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE OUTRA PARTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– PRECLUSÃO DA MATÉRIA – QUESTÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO E NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – Consoante se infere dos documentos que acompanham o presente recurso, a questão da legitimidade passiva da Sra. Heleninha Botelho de Campos Coelho, cônjuge virago de um dos agravados, foi enfrentada e decidida há tempos no processo, mais especificamente no bojo da sentença de procedência da Ação de Prestação de Contas.

II – É de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que está evidente no presente caso. Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide.”
(N.U 1005712-44.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E DE PREPARO RECURSAL - REJEIÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC/15 – QUESTÃO IMPUGNADA E APRECIADA – PENHORA DE 50% DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL DO CASAL – MEAÇÃO DA CÔNJUGE RESGUARDADA – POSSIBILIDADE –
AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM NOME DO AGRAVADO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – CORRESPONSABILIDADE DA ESPOSA DO DEVEDOR EM RAZÃO DE DÍVIDA POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELO FILHO DO CASAL – DESCABIMENTO
– SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Embora a agravante não tenha sido intimada para manifestar-se sobre a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel do casal na ação originária, não se verifica que tenha ocorrido prejuízo, uma vez que, em sede de agravo, impugnou tal decisão, a qual foi analisada. Logo, não se vislumbra ofensa aos artigos 9° e 10, ambos do CPC/15.

Se a demanda foi ajuizada somente em face do agravado, não há falar na corresponsabilidade de seu cônjuge pelas dívidas oriundas de ato ilícito praticado pelo filho do casal, mormente se a cônjuge nunca fez parte da relação processual.
(...).”
(N.U 1000233-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“
Cumprimento de sentença – Bloqueio judicial em conta bancária do cônjuge da executada – Pedido de desbloqueio acolhido – Recurso dos exequentes – Inteligência do § 5o do art. 513 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de direcionamento do cumprimento de sentença a terceiro que não integrou a demanda na fase de conhecimento – Inadmissibilidade de bloqueio judicial em conta bancária de terceiro cônjuge da executada – Precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.
” (TJ-SP - AI: 22047113020238260000 Jaboticabal, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 28/08/2023, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA DE BENS E VALORES DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra viável a penhora de bens e valores em contas de terceiro, que não integrou a relação processual em que se formou o título executivo, unicamente por se tratar de cônjuge do executado com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.”
(TJ-MG - AI: 02851263120228130000, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/08/2022, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇOS DE ADVOCACIA NÃO PRESTADOS. PENHORA DE CRÉDITOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. Apesar do recalcitrante inadimplemento do advogado, as verbas cuja penhora a exequente pretende ostentam caráter salarial, de modo que a mitigação da regra da impenhorabilidade está restrita a situações excepcionais, nas quais não se encaixa o débito excutido.
Não se afigura possível, por outro lado, a inclusão da cônjuge no polo passivo de execução oriunda de dívida que não reverteu em seu benefício, já que se trata de ilícito civil de natureza pessoal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70083886457 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 23/04/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2020)

Nesses termos, portanto, não há como se admitir a penhora indistinta de bens e valores em nome da esposa do devedor.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a busca e penhora de bens e valores em nome da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024